Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724174-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER LUIZ DA CRUZ MACHADO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco), dias, manifeste-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 20:05:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador